Tribunal: TJES
Processo: 5013851-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013851-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5013851-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
RITA DE CASSIA SILVA CARVALHO

RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por estar assistida pela Defensoria Pública.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Rita de Cassia Silva Carvalho em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ao pagamento de danos materiais, consubstanciados na restituição dos valores cobrados indevidamente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da sentença, no tocante ao pleito indenizatório moral, alegando a ocorrência de dano moral em razão da cobrança indevida e perda do tempo útil.

A tese recursal principal reside na alegação de que a sentença não considerou a ocorrência de dano moral em razão da perda do tempo útil da consumidora. A questão jurídica central, portanto, reside na análise da ocorrência ou não de dano moral passível de indenização, em virtude de cobranças tidas por indevidas na fatura de cartão de crédito da recorrente, relativas à assinatura de serviço UBER ONE, bem como na análise da tese de perda do tempo útil.

A análise das provas constantes dos autos revela que a recorrente, de fato, sofreu descontos em seu cartão de crédito relativos à assinatura do serviço UBER ONE, sem que a recorrida tenha comprovado a existência de autorização expressa para tanto. Todavia, a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Ainda que se reconheça o aborrecimento e o transtorno causados pela cobrança indevida, tais fatos não configuram lesão aos direitos da personalidade da recorrente. Não há nos autos qualquer prova de que a cobrança indevida tenha causado maiores prejuízos à recorrente, como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ou qualquer outra situação que pudesse caracterizar um abalo psicológico ou dano à sua imagem.

Quanto à tese de perda de tempo útil, entendo que tal situação, por si só, também não é suficiente para configurar dano moral indenizável. É certo que a recorrente teve que despender tempo para tentar resolver o problema da cobrança indevida, seja entrando em contato com a UBER, seja buscando auxílio junto ao PROCON. Contudo, tais situações fazem parte do cotidiano da vida em sociedade, e não podem ser consideradas como lesão aos direitos da personalidade.

Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)